Tribunal: TJDFT
Processo: 0711113-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711113-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIA RIBEIRO LOPES, JOSE PAULO LOPES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por LIDIA RIBEIRO LOPES E OUTROS, em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0707365-21.2025.8.07.0001, da ação de liquidação de sentença, ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A, que rejeitou os embargos de declaração opostos (ID 228292957, dos autos da origem), em face da decisão que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Franca/SP (ID 226438735, dos autos da origem). Em suas razões recursais (ID 70077597), sustentam as partes agravantes que não houve abusividade e escolha aleatória por força do art.53, inciso III, alínea “a” e art 46, ambos do CPC, de modo que o foro competente para ajuizamento da ação é o do lugar onde está a sede da pessoa jurídica. Afirma que não é possível declinar da competência de ofício, nos termos do enunciado da Súmula no 33 do STJ, sendo o caso de flagrante violação à Súmula 23 deste Tribunal de Justiça. Relata que, consoante a norma consumerista, o ajuizamento da ação no domicílio do consumidor, nos termos do art 6o, inc. VIII c.c. 101 da Lei 8.078-90 diz respeito à competência relativa e não há impedimento de o consumidor optar pelo domicílio do réu, no caso, a instituição financeira agravada. Menciona que, em demandas idênticas, este Tribunal de Justiça vem decidido pela possibilidade de ajuizamento da ação no foro do local onde está situada a sede do Banco do Brasil . Pede o efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que o não sobrestamento do feito configurará ofensa aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo. No mérito, requer o provimento do recurso para a reforma da decisão, reconhecendo a competência do Juízo de Brasília para julgamento da lide. Custas recolhidas (ID 70081928). É o relatório. Decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nessa perspectiva, devem ser satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelas partes agravantes. Como relatado, os agravantes se insurgem contra a decisão prolatada pelo Juízo da origem que declinou a competência em favor da Comarca de Franca/SP, local onde residem e também onde está situada a agência bancária onde realizado o negócio jurídico. Na origem, os autores ajuizaram ação de cumprimento provisório de sentença contra o BANCO DO BRASIL S.A., em razão do julgamento da Ação Civil Pública n. 94-008514-1, da 3a Vara da Seção Judiciária de Brasília. Dizem que firmaram contrato com a instituição financeira, consubstanciada na Cédula Rural Pignoratícia n. 87/40160-6, corrigida pela Caderneta de Poupança. Relatam que necessitam de documentos consistentes nas contas gráficas evolutivas do saldo devedor da Cédula Rural Pignoratícia no 87/40160-6 de forma analítica e inteligível, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuário, sob pena de serem considerados corretos os cálculos que vierem a ser apresentados. Quanto à questão, é notório que o Banco do Brasil é uma instituição financeira de grande porte, que possui agências bancárias em praticamente todos os municípios brasileiros e realiza operações bancárias em larga escala em cada uma de suas agências, inclusive no foro da residência da parte autora. Como relatado, os autores residem em Patrocínio Paulista – SP e a cédula rural pignoratícia e hipotecária foi constituída no mesmo local onde residem (ID 225881439, dos autos da origem). Ressalta-se que cabe às partes respeitar as regras estabelecidas para determinação da competência, sob pena de violação ao princípio do Juízo natural. A propósito, o art. 46 do CPC dispõe que em se tratando de ação fundada em direito pessoal o foro competente é o domicílio do réu. Contudo, o § 1o do mesmo dispositivo prevê que “Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles.” Tal fundamento, por si só, afasta a razoabilidade em se fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações contra ela propostas, sob o simples fundamento de se tratar do foro de sua sede. Além disso, o Código de Processo Civil, em seu artigo 53, estabelece, ainda, outras possibilidades conforme situações fáticas específicas como o local do ato ou fato para a ação de reparação do dano. Veja-se: Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; e) de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto; f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício; IV - do lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de dano; b) em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios; (grifei) Sobreleva mencionar que houve recente alteração legislativa pela Lei 14.879/2024 que, conforme situação fática específica, possibilita a não aplicação das Súmulas 33 do STJ e 23 do TJDFT, conforme se observa do § 5o do art. 63 do CPC: “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” Destaque-se o dispositivo do art. 75, § 1o do Código Civil que prevê , “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. Confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça, ocasião em que esta Relatoria se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICADO SOBRE O DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO FIRMADO E CUMPRIDO PERANTE SUCURSAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO NO FORO DA SEDE DA EXECUTADA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. INTERESSE PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. 1. A distribuição aleatória de ações por consumidores por mera conveniência pessoal, sem observar os critérios legais que regem a competência territorial, desestabiliza a organização judiciária local, acarreta o aumento desproporcional de processos na Justiça Comum, da taxa de congestionamento, do tempo de tramitação de processos e implica na queda da qualidade da prestação jurisdicional, o que vai de encontro ao interesse público. 2. O artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d", estabelece regra específica no sentido de que em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente para análise da questão é o do local da agência. 3. O enunciado da Súmula no 33 do STJ não pode ser utilizado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como no caso em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 4. O Magistrado, no exercício do poder de dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1904303, 0720347-07.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024. g.n) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As hipóteses previstas no art. 53 do CPC devem ser analisadas sob uma visão panorâmica do processo civil, que culmina na interpretação de que a regra contida na alínea “b” do inciso III do art. 53 do CPC é especial em relação à alínea “a”, porquanto disciplina situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que, além de sede (como todas têm), possui também agência ou sucursal, em que foram contraídas as obrigações questionadas na demanda. 2. No caso em que as obrigações foram contraídas na agência ou na sucursal da pessoa jurídica ré, aplica-se a regra contida na alínea “b” do inciso III do art. 53 do CPC, fixando-se a competência do lugar onde se acha a agência ou a sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. 3. A aplicação dos enunciados da Súmula 33/STJ e da Súmula 23/TJDFT não podem servir como meio de tutelar a escolha aleatória de foro, sob pena de ferir o princípio do juiz natural e as leis de organização judiciária, impondo sobrecarga ao Poder Judiciário do Distrito Federal e comprometendo a prestação jurisdicional célere e de qualidade deste Tribunal. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1966294, 0745110-72.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.g.n) Com essas considerações, não há razão para modificar a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se as partes agravantes. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital